Tribunal: STF
Processo: SL 1727
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
 
Ementa: Direito processual. Pedido de suspensão de liminar. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF.
1.	Pedido de suspensão de liminar formulado por candidata que venceu eleições para o Conselho Tutelar, que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo ordem do juízo de primeiro grau que sustou seus atos de nomeação e posse no cargo.
2.	 De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
3.	A situação jurídica da requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).
4.	Pedido a que se nega seguimento.
 
    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado por Gabriela Ferreira da Silva Mesquita para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que, ao indeferir pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, manteve suspensos, em caráter liminar, seus atos de nomeação e posse para exercer mandato no Conselho Tutelar do Município de Conde.

    2. Na origem, o Ministério Público do Estado da Paraíba ajuizou ação civil pública, com pedido liminar, em que impugnava os atos de nomeação e posse da requerente. O juízo de primeiro grau deferiu o pedido liminar, determinando “a suspensão da nomeação e posse da candidata Gabriela Ferreira da Silva Mesquita até o final da presente demanda, nomeando-se e dando-se posse provisoriamente ao suplemente respectivo, para assim não comprometer a composição colegiada do Conselho Tutelar”.

    3. Essa decisão foi impugnada em agravo de instrumento distribuído à 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Em decisão monocrática, proferida durante o plantão judiciário, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. 

    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. A requerente sustenta que a decisão impugnada violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa e impôs “inequívoco transtorno ao próprio funcionamento do conselho tutelar”. Defende que “a sua destituição para a função para a qual foi eleita democraticamente, (...) evidencia, às escâncaras, menoscabo à ordem administrativa e jurídica”. Nega que tenha ocorrido qualquer irregularidade durante a sua campanha para o cargo. Afirma que, no âmbito dos procedimentos administrativos que antecederam a propositura da ação, não foi intimada para prestar esclarecimentos. Indica que o número de votos que obteve não demonstra, por si só, o suposto abuso de poder econômico e/ou político, considerando que foi a única candidata para a área de “Pousada do Conde” e atua “massivamente” em projetos comunitários  na localidade, ao lado de seu pai, que exerce a função de líder comunitário.

    5. É o relatório. Decido.

    6. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:
 
Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    7. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual ao conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.
 
    8. No caso, a requerente se insurge contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto. Caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, a situação jurídica da requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.

    9. Na verdade, a pretensão da requerente se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Ocorre que contra esse provimento não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão de tal decisão.

    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.
 
	Publique-se.
 
Brasília, 8 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente